Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. DANO PROPOSITAL. ATO ILÍCITO. AUTORIA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. TEMAS NS. 800 E 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800 e 660/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Aduz que as alegações de nulidade processual devem ser analisadas. Alega que o recurso extraordinário “trata de questão de ordem pública com relevância social, extrapolando os interesses das partes envolvidas”.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
IV. Sem razão o agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que é utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada.
V. Ainda que superada a ausência do aludido pressuposto, a tese recursal não prevalece. Tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, conforme trechos a seguir: “2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 e, a título de danos materiais, na quantia de R$ 4.280,00. Informou que as partes contraíram matrimônio em 29/10/2008 e em 2022 decidiu dele se separar. Alegou que o rompimento foi conturbado e que o requerido responde criminalmente na Vara de Violência Doméstica por supostos crimes cometidos em seu desfavor. Afirmou que o seu veículo vinha apresentando problemas mecânicos sem explicação, pois foi encontrado uma ‘gosma’ no motor que os mecânicos não souberam explicar. Sustentou que no dia 03/10/2022 o requerido foi flagrado mexendo no seu veículo, no estacionamento público situado à frente da academia Smart Fit de Santa Maria, ocasião em que presenciou o ex-companheiro jogando um líquido no motor do veículo, após tê-lo aberto com a chave reserva que possuía. Aduziu que quando se dirigiu até o requerido, ele proferiu palavras de baixo calão e tentou desferir um chute contra a requerente, que conseguiu desviar. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada. (...) 9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. (...) 11. Nesse quadro, o conjunto probatório comprovou a autoria do ato ilícito, o nexo causal entre a conduta do requerido/recorrente e os danos causados ao veículo que estava na posse da autora, bem como os prejuízos acarretados à recorrida, cujo montante restou evidenciado pela nota fiscal acostada aos autos no ID 60984657. Portanto, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar nos termos da sentença”.
VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do CC e CPC. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VIII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
IX. Delineado esse cenário, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.